Tribunal: STF
Processo: Rcl 57311
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por M. C. P. A. para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “Em 14 de novembro do corrente ano, o Reclamante tomou ciência por publicação de decisão exarada nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal de nº 2252092-68.2022.8.26.0000, que tramita perante a 14ª Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça Bandeirante, sob relatoria do d. Desembargador WALTER DA SILVA. 



    Na referida decisão, e para a surpresa do Reclamante, tratou-se de requerimentos de ‘busca e apreensão, prisão preventiva, suspensão do exercício da função pública, proibição de manter contato com funcionários da Prefeitura, sequestro de valores em conta corrente, indisponibilidade de bens, autorização de levantamento de sigilo e autorização para compartilhamento das provas obtidas [...].’ (doc. 3). 



    Importa mencionar que a decisão cita a existência de Procedimento Investigatório Criminal (PIC nº 94.0531.00002342021.7); Ação Cautelar Inominada diversa (nº 2270929-11.2021.8.26.0000) e Acordo de Delação Premiada (nº 2057687- 32.2022.8.26.0000), todos tramitando em seu desfavor. 



    Em que pese as medidas cautelares requeridas tenham sido rejeitadas pelo nobre Desembargador Relator, se gerou ao Reclamante grande preocupação e interesse em conhecer os fatos que lhe são imputados, de forma a poder exercer seu constitucional direito de defesa. 



    Diante disso, em 17 de novembro do presente ano, os patronos do Reclamante, devidamente munidos de instrumentos específicos de procuração, peticionaram nos autos das Ações Cautelares Inominadas de nº 2252092.68.2022.8.26.0000 e 2270929-11.2021.8.26.0000, e do Acordo de Colaboração Premiada nº 2057687-32.2022.8.26.0000, requerendo suas habilitações com a regularização do acesso aos tais autos.



    Ocorre que, após longa espera, em 6 de dezembro do corrente ano, o d. Desembargador WALTER DA SILVA rejeitou os pedidos de acesso aos autos, argumentando que as investigações estão em curso e que, diante disso, não seria o caso de conceder acesso ao Reclamante (doc. 2 – decisão negativa de acesso). 



    Nessa quadra, vislumbra-se gravíssima violação ao disposto na Súmula Vinculante nº 14 e à pacífica jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se ajuíza a presente Reclamação Constitucional, nos termos dos artigos, 102, I, alínea ‘l’ e 103-A da Constituição Federal e 988, III, do Código de Processo Civil.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, sustenta que 



    “[a] partir do grave cenário encontrado, não se pode impor ao Reclamante o dever de quedar-se inerte frente ao pedido de prisão feito pelo órgão ministerial, que, mesmo indeferido, comporta pedido de reconsideração ou recurso. Assim, é necessário o imediato acesso aos autos para que o Reclamante saiba: (i) os fatos que lhe são imputados; (ii) os elementos de informação que baseiam as alegações ministeriais; (iii) quais as medidas que devem ser tomadas para a comprovação da inexistência de qualquer delito e a desnecessidade de imposição de medidas cautelares.



    Ato contínuo, há de se apontar que a decisão proferida pelo nobre Desembargador WALTER DA SILVA é demasiado genérica e não trata de aspectos fundamentais da matéria. Ao denegar o acesso aos autos, afirmou o d. Desembargador que se trata de ‘processo sigiloso, cujas investigações estão em curso’, esquecendo-se que, ao examinar os pleitos ministeriais, indeferiu a Ação Cautelar Inominada, encerrando-a. Vejamos: 



    Deste modo, diante da carência de documentos necessários à uma análise aprofundada da acusação, mínimo exigível para um procedimento penal e que corresponda à demonstração do alegado, indefiro a presente cautelar inominada criminal (doc. 3, grifamos). 



    Nessa esteira, não se denota qualquer risco ou prejuízo que o acesso aos autos trará para a investigação. Por outro lado, a negativa ao acesso é manifesta e grave violação à ampla defesa e ao regular exercício da advocacia.” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1).



    Assevera, ainda, que 



    “[...] a classificação da colaboração premiada como meio especial de prova impõe que sejam respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, vazios em casos onde resta negado o acesso aos autos onde se firmou o acordo de delação premiada. 



    Pois se é garantido pela Súmula Vinculante nº 14 o acesso aos autos de inquéritos policiais, procedimentos regidos pelo sistema inquisitório, não há razão para o veto ao acesso aos autos de formas especiais de obtenção de provas, tais como o acordo de colaboração premiada. 



    À vista disso, esse e. Supremo Tribunal Federal, em sede de Reclamação Constitucional, já fixou que o sigilo da delação premiada não é oponível ao delatado, de forma que o acesso deve ser concedido a partir da análise de dois requisitos: (i) o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente – como é o caso, inclusive baseando requerimento de prisão preventiva; (ii) o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    Delineado este quadro, conclui que



    “[...] o caso em análise cumpre os requisitos fixados por esse e. Supremo Tribunal, de forma que não há razão para o indeferimento do acesso aos autos da delação premiada, ainda mais sobre o frágil argumento de que ‘as investigações estão em curso’. 



    Isso porque, partindo da remota possibilidade de haver diligência em curso, tal fato não afasta a possibilidade de acesso aos autos pelo delatado. O que ocorre é a limitação do acesso, que não será concedido apenas em relação àquilo que está em andamento, podendo o delatado acessar o conteúdo já documentado. 



    Imperioso apontar que essa interpretação se dá diretamente do regimento legal da delação premiada, prevista na Lei nº 12.850/2013, que trata do sigilo dos elementos de prova referentes às diligências em andamento, e não à totalidade do acordo de colaboração. 



    A partir disso, deve ser a presente Reclamação Constitucional julgada procedente para que seja franqueado ao Reclamante o amplo acesso aos autos do Acordo de Colaboração Premiada nº 2057687-32.2022.8.26.0000, em trâmite perante a 14ª Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos da Súmula Vinculante nº 14.” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “(i) A concessão da medida liminar, inaudita altera parte e de forma satisfativa, para que se determine a imediata concessão, ao Reclamante, de acesso ao autos das Ações Cautelares Inominadas de nº 2252092.68.2022.8.26.0000 e 2270929-11.2021.8.26.0000, bem como do Acordo de Colaboração Premiada nº 2057687-32.2022.8.26.0000, todos em trâmite perante a 14ª Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 



    (ii) Caso não se entenda pelo caráter satisfativo da medida liminar, que seja a mesma confirmada no mérito da presente Reclamação Constitucional, após o seu regular processamento; 



    (iii) Alternativamente, no caso do indeferimento da medida liminar, o devido processamento da presente Reclamação Constitucional para que ao final seja dado provimento para cassar a decisão proferida pelo d. Juízo da 14ª Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de São Paulo, de forma a franquear-se o amplo acesso aos autos apontados para o Reclamante, nos termos da Súmula Vinculante nº 14.” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou informações, das quais destaco o seguinte trecho:



    “Em atenção ao contido no ofício nº 17401/2022 datado de 19/12/2022, por mim recebido, respeitosamente, informo a Vossa Excelência que o Ministério Público do Estado de São Paulo, setor de Competência Originária Criminal (crimes de Prefeitos), vem desenvolvendo investigações por meio do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 94.0531.0000234/2021-7, no qual figura como principal investigado o Prefeito do Município de Casa Branca/SP, Sr. [M. C. P. A.], pois, em tese, teria praticado crimes de Corrupção Passiva e Ativa, Lavagem de dinheiro e Organização Criminosa, cuja atuação teria ocorrido em conjunto com outros agentes públicos e particulares.



    Em razão disso, a Procuradoria Geral de Justiça ajuizou as medidas cautelares inominadas nºs 2270929-11.2021.8.26.0000 (quebra de sigilo bancário e fiscal do Prefeito [M. C. P. A.] e demais investigados) e 2252092-68.2022.8.26.0000 (pleitos de busca e apreensão, prisão preventiva, outras medidas cautelares diversas da prisão, sequestro e indisponibilidade de bens), bem como Homologação em acordo de delação premiada nº 2057687-32.2022.8.26.0000.



    Os Advogados do ora reclamante [M. C. P. A.], bem como os Advogados da Terracom Construções Ltda. ingressaram com instrumento de procuração visando ter acesso aos referidos autos, o que foi indeferido por este Relator, em decisão datada de 14/12/2022, de teor seguinte: ‘Fls. 2728/2729 e 2734/2738: Observo que os Advogados do investigado [M. C. P. A.], e os Advogados da Terracom Construções Ltda. ingressaram com instrumentos de procuração nestes autos, visando ter acesso aos autos. No entanto, por se tratar de procedimento investigativo sigiloso e não existir ação penal proposta, estando a investigação em curso, a qual ainda não terminou, não é o caso de concessão de acesso aos autos. Portanto, ficam indeferidos os pedidos’ (fls. 2753 - cautelar inominada criminal nº. 2252092-68.2022.8.26.0000).



    Com relação aos autos da cautelar inominada criminal nº 2252092-68.2022.8.26.0000, este Relator, em 14/12/2022, deferiu os pleitos formulados pela Procuradoria Geral de Justiça, objetivando a busca e apreensão, decretação de prisão preventiva, medidas cautelares diversas da prisão e sequestro de bens, cujo dispositivo tem o seguinte teor:



    ‘Ante o exposto, DEFIRO o pedido de busca e apreensão em desfavor dos investigados (pessoas físicas e jurídicas) abaixo relacionados, em seus respectivos endereços, conforme indicados pelo Ministério Público, com a observância das especificações apontadas no requerimento (fls. 58/60), devendo a zelosa serventia providenciar o quanto requerido. Expeçam-se mandados de busca e apreensão com prazo de trinta dias para seu cumprimento, nos termos do artigo 243, do Código de Processo Penal. 



    AUTORIZO a busca e apreensão em relação aos investigados abaixo relacionados, nos endereços indicados. 



    I – Prefeito de Casa Branca e seu núcleo familiar:



    [...]



    II – Núcleo empresarial



    [...]



    III – Órgão público



    [...]



    Em 21/12/2022, o Ministério Público do Estado de São Paulo noticiou que as medidas de busca e apreensão e prisão preventiva expedidas nos autos foram cumpridas, bem como deixou consignado a não oposição ao pedido de acesso aos autos, uma vez que, cumpridas as cautelares deferidas, não há mais necessidade de manutenção do sigilo dos autos, excetuando-se o sigilo decorrente de lei (fls. 2875/2876). 



    Em plantão judicial, no dia 21/12/2022, esta relataria deferiu aos Advogados do ora reclamante o imediato acesso aos autos do procedimento nº 2252092-68.2022.8.26.0000, tendo em vista o cumprimento do mandado de prisão expedido nos referidos autos, em face do decreto da prisão preventiva em desfavor de [M. C. P. A.], ocorrido na data de 21/12/2022. Assim, não se justificou mais o sigilo no referido procedimento que originou a expedição do mandado de prisão, devidamente cumprido, tendo em vista que é dado ao investigado o direito constitucional de sua ampla defesa (fls. 2880/2881).



    Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outras informações eventualmente necessárias.” (págs. 2-9 do documento eletrônico 23).



    Posteriormente, solicitei à autoridade reclamada que esclarecesse se a defesa técnica do reclamante tivera acesso à Homologação de Acordo de Colaboração Premiada 2057687-32.2022.8.26.0000 e à Ação Cautelar Inominada 2270929-11.2021.8.26.0000 da 14ª Câmara Criminal do TJSP. Eis a manifestação da referida autoridade:



    “[...]



    Quanto à Medida Cautelar nº 2270929-11.2021.8.26.0000, foi determinada a quebra do sigilo bancário e fiscal de [M. C. P. A.] e demais pessoas aos 14/12/2021, nos seguintes termos:



    [...]



    Ainda, em 20/01/2023 foi acolhido o aditamento da referida Medida Cautelar no seguinte sentido:



    [...]



    Com relação à Homologação de Acordo de Delação Premiada, nº 2057687-32.2022.8.26.000, este Relator, aos 26/03/2022 homologou o acordo nos seguintes termos:



    [...]



    Os Advogados do ora reclamante [M. C. P. A.], bem como os Advogados da Terracom Construções Ltda. ingressaram com instrumento de procuração visando ter acesso aos referidos autos, o que foi indeferido por este Relator, em decisão datada de 14/12/2022, de teor seguinte: ‘Fls.745/749: Observo que o Advogado da Empresa Terracom Construções Ltda., representada por Antonio Diniz, ingressou com instrumento de procuração nestes autos, visando ter acesso aos autos. No entanto, por se tratar de procedimento investigativo sigiloso e não existir ação penal proposta, estando a investigação em curso, a qual ainda não terminou, não é o caso de concessão de acesso aos autos- (fls. 766- Homologação Em Acordo de Colaboração Premiada Processo nº 2057687-32.2022.8.26.0000) e Fls.1374/1375: O Advogado do investigado M.C.P.A. ingressou com instrumento de procuração nestes autos, bem como nos processos a ele correlatos (Homologação em Acordo de Colaboração Premiada nº 2057687-32.2022.8.26.000 e Cautelar Inominada Criminal de nº 2252092-68.2022.8.26.0000), visando o acesso aos autos. No entanto, por se tratar de processo sigiloso, cujas investigações estão em curso e ainda não foram concluídas, não é o caso de concessão de acesso aos autos. Portanto, fica indeferido o pedido. (Cautelar Inominada Criminal Processo nº 2270929-11.2021.8.26.0000). 



    Ainda, com relação a Homologação de Acordo de Delação Premiada, o Advogado da Empresa Terracom Construções Ltda. postulou novo pedido de vista aos autos, ao argumento de que já haviam sido cumpridas as medidas cautelares deferidas nos autos do Processo Cautelar nº 2252092-68.2022.8.26.0000, o qual restou indeferido por este Relator aos 27/01/2023, nos seguintes termos:



    Vistos.



    Fls.774/776: O Advogado da Empresa Terracom Construções Ltda., representada por Antonio Diniz, postula novamente a vista dos autos de Homologação de Acordo de Colaboração Premiada, ao argumento de que já foram cumpridas as medidas cautelares deferidas nos autos do Processo Cautelar nº 2252092-68.2022.8.26.0000, a fim de que possa exercer, na sua plenitude, os direitos inerentes à defesa. No caso em tela, observo que a empresa já obteve acesso de todas as provas produzidas no curso da investigação que instruem os autos do Processo Cautelar nº 2252092-68.2022.8.26.0000, inclusive, as decorrentes de decisões que afastaram os sigilos bancário e fiscal de alguns investigados, bem como de todos os elementos de prova produzidos no bojo e a partir do Acordo de Colaboração Premiada objeto destes autos, uma vez que constantes nos autos do referido Processo Cautelar. Destarte, cuidando-se instrumento jurídico de caráter negocial celebrado entre o Ministério Público e o Colaborador, por se tratar de terceira pessoa estranha ao referido Acordo de Colaboração Premiada, nos termos do artigo 7°, §§ 1°, 2° e 3° da Lei nº 12.850/2013, INDEFIRO o pedido. 



    Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outras informações eventualmente necessárias.” (documento eletrônico 28).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Assinalo, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Em seus esclarecimentos, o Desembargador Relator do Processo 2252092-68.2022.8.26.0000 da 14ª Câmara Criminal do TJSP comunica que levantou o sigilo do referido procedimento em razão do cumprimento do decreto de prisão preventiva em desfavor do reclamante, de modo que, nesse ponto, a reclamação perdeu seu objeto, devendo ser considerada prejudicada.



    No que toca ao pedido de acesso aos autos da Ação Cautelar Inominada 2270929-11.2021.8.26.0000, contudo, entendo que existe afronta direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “[é] direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Referido verbete sumular engloba todos os elementos de prova já documentados, haja vista a garantia de amplo acesso concedida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. A restrição ficou limitada ao “resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer”, ou seja, daquelas diligências ainda não concluídas ou não iniciadas, cujo conhecimento pelo investigado frustraria seus objetivos (HC 88.190/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso).



    Com efeito, o pleito da defesa não foi atendido sob a justificativa genérica de se tratar de procedimento investigativo sigiloso em curso.



    Ocorre que constitui direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao representado, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Nesse diapasão, esta Suprema Corte já decidiu que “os estatutos do poder não podem privilegiar o mistério nem comprometer, pela utilização do regime de sigilo, o exercício de direitos e garantias fundamentais por parte daquele que sofre investigação penal ou acusação criminal em juízo”, in verbis:



     “HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA 691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR - PERSECUÇÃO PENAL INSTAURADA EM JUÍZO OU FORA DELE - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - DIREITO DE DEFESA - COMPREENSÃO GLOBAL DA FUNÇÃO DEFENSIVA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO (LEI Nº 8.906/94, ART. 7º, INCISOS XIII E XIV) - OS ESTATUTOS DO PODER NÃO PODEM PRIVILEGIAR O MISTÉRIO NEM COMPROMETER, PELA UTILIZAÇÃO DO REGIME DE SIGILO, O EXERCÍCIO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS POR PARTE DAQUELE QUE SOFRE INVESTIGAÇÃO PENAL OU ACUSAÇÃO CRIMINAL EM JUÍZO - CONSEQÜENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) - POSTULADO DA COMUNHÃO OU DA AQUISIÇÃO DA PROVA - PRECEDENTES (STF) - DOUTRINA - HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO, TAMBÉM DE OFÍCIO, DOS SEUS EFEITOS AOS CO-RÉUS. […]



    […]



    PERSECUÇÃO PENAL - DIREITO DE DEFESA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - ACESSO AOS AUTOS - PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA - CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. - A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal. - O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina.” (HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Dessa forma, apesar de o direito do investigado de acesso aos autos não compreender diligências em andamento, a manutenção do sigilo, no caso, faz com que a defesa desconheça as razões, ou parte delas, que levaram o juízo reclamado a quebrar o sigilo bancário e fiscal do reclamante, o que configura flagrante violação do princípio da ampla defesa e do contraditório. Isso dificulta ou – até mesmo impossibilita – que sejam refutados ou questionados nas diversas instâncias do Poder Judiciário.



    Cito, nessa mesma linha, o seguinte precedente da Segunda Turma deste Supremo Tribunal: 



    “[...] Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 



    1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal […].” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli).



    De igual modo, o pedido de acesso aos autos da Homologação de Acordo de Colaboração Premiada 2057687-32.2022.8.26.0000 também merece acolhida.



    Inicialmente, observo que a denominada colaboração premiada encontra-se atualmente disciplinada, de forma mais vertical, na Lei 12.850/2013, que dispõe sobre a investigação criminal e os meios de obtenção de prova, além de outros assuntos. Desde a sua promulgação, vem sendo largamente utilizada pelo Ministério Público para deflagrar investigações, embasar denúncias e promover ações penais contra pessoas acusadas da prática de crimes pelos assim chamados “colaboradores”, igualmente neles envolvidos. 



    Permito-me ressaltar, novamente, na esteira de voto que proferi há quase uma década no HC 90.688/PR, que a colaboração premiada constitui um meio de obtenção de prova introduzido na legislação brasileira por inspiração do sistema anglo-saxão de justiça negociada. 



    Todavia, o acordo é regido por normas de Direito Público, as quais delimitam o espaço negocial acerca dos benefícios que serão ofertados ao colaborador. Não por acaso, a Lei 13.964/2019, popularmente conhecida por “pacote anticrime”, alterou substancialmente os dispositivos normativos da Lei 12.850/2013. Confira-se, nesse sentido, os principais trechos introduzidos pelo legislador:



    “Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos. 



    Art. 4º [...] 



    § 7º Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação:



    I - regularidade e legalidade;



    II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do art. 33 do Decreto-lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984 e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º deste artigo; 



    III - adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo;



    IV - voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares.



    […]



    § 10-A Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou.” (grifado).



     



    Registro, outrossim, que a Segunda Turma já assentou o entendimento de que o acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, “[...] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento”. (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Tal regra, em boa hora estabelecida por esta Suprema Corte, tem por objetivo viabilizar aos acusados o exercício do contraditório para repelir, se for o caso, tudo aquilo que venha a ser usado contra ele pela acusação, evitando abusos e a ocultação de elementos de prova, de modo a fazer valer o direito constitucional ao devido processo legal e à ampla defesa. 



    Sim, porque o processo justo caracteriza-se por um conjunto de práticas amplamente observado pelas nações civilizadas, que inclui, em especial, a obrigação imposta às partes de explicitar as provas que pretendem utilizar umas contra as outras, denominada na processualística anglo-saxã de full disclosure.



    Acerca da aplicação desse dever de transparência no campo penal, não só sob o prisma da lealdade processual, mas sobretudo como garantia dos acusados, a Câmara dos Lordes do Reino Unido, quando ainda exercia a competência judicante, hoje desempenhada pela Suprema Corte, exarou o didático e memorável pronunciamento, abaixo transcrito:



    “Fairness ordinarily requires that any material held by the prosecution which weakens its case or strengthens that of the defendant, if not relied on as part of its formal case against the defendant, should be disclosed to the defence. Bitter experience has shown that miscarriages of justice may occur where such material is withheld from disclosure. The golden rule is that full disclosure of such material should be made.” (R v H [2004] UKHL 3; [2004] 2 Cr. App. R. 10, House of Lords; grifado).



    Nesse sentido, vale transcrever a advertência de Aury Lopes Jr.:



    “[...] há que se compreender que o respeito às garantias fundamentais não se confunde com impunidade, e jamais se defendeu isso. O processo penal é um caminho necessário para chegar-se, legitimamente, à pena. Daí por que somente se admite sua existência quando ao longo desse caminho forem rigorosamente observadas as regras e garantias constitucionalmente asseguradas (as regras do devido processo legal).” (In Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, 17. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 136; grifado). 



    Logo, não há amparo legal para negar à parte reclamante o acesso aos autos em que foi homologado o acordo de colaboração premiada em que tenha sido citado. Muito pelo contrário. A própria Lei 12.850/2013 garante o direito de acesso às provas pela defesa até mesmo na fase pré-processual, litteris:



    “Art. 7º, da Lei 12.850/2013. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.



    [...] 



    § 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.



    § 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.” (grifado).



    Como se nota, a melhor compreensão hermenêutica do citado dispositivo determina que, antes mesmo da retirada do sigilo – e afirmo isso, pois o § 2° precede o § 3° (que trata da retirada do sigilo após o recebimento da denúncia) - será assegurado ao defensor, no interesse do delatado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvadas, como visto, as diligências em andamento. 



    De fato, assinalo que apenas a real e concreta possibilidade de as diligências serem frustradas por ação dos acusados poderá justificar o indeferimento (motivado) do pedido, o que, evidentemente, não se verifica no caso em exame, pois trata-se de ato processual já ocorrido e documentado nos autos.



    Ademais, esta Segunda Turma assentou recentemente a possibilidade de impugnação do acordo de colaboração premiada por terceiros delatados, garantindo, por corolário, o acesso prévio aos termos em que tenham sido citados, nos termos da SV 14 do STF. Confira-se:



    “Penal e Processual Penal. 2. Colaboração premiada, admissibilidade e impugnação por corréus delatados. Provas produzidas em razão do acordo e utilizadas no caso concreto. Abusos da acusação e fragilização da confiabilidade. Nulidade do acordo e inutilização de declarações dos delatores. 



    3. Possibilidade de impu